Tribunal: TJBA
Processo: 8037259-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8037259-04.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: KELLE DA CONCEICAO PURIDADE Advogado(s): CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. TUTELA ANTECIPADA PARA CONCESSÃO DE VERBA ALIMENTAR EM DECORRÊNCIA DE DANO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA ACERCA DA ATIVIDADE PROFISSIONAL E DOS PREJUÍZOS DECORRENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de indenização por danos materiais e morais, cumulada com pedido de antecipação de tutela. A parte agravante alegou ter sua atividade pesqueira interrompida em decorrência de vazamento de óleo ocorrido no Rio São Paulo, Município de Candeias, fato que teria causado prejuízos econômicos e ambientais. Pleiteou, em sede liminar, o pagamento provisório de um salário-mínimo mensal durante o trâmite processual, pedido este indeferido sob o fundamento de insuficiência de provas para concessão da medida. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência pleiteada, notadamente: (i) saber se há probabilidade do direito invocado, consistente no exercício regular da atividade de pesca no período do evento danoso e nos prejuízos decorrentes do alegado vazamento de óleo; e (ii) saber se está caracterizado o perigo de dano decorrente da negativa da medida, diante da natureza alimentar da verba pretendida. III. Razões de decidir 3. Para a concessão da tutela de urgência, é necessário o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 4. Embora a parte agravante alegue exercer atividade pesqueira na região atingida pelo vazamento, os documentos constantes nos autos não demonstram, de forma inequívoca, que ela exercia tal atividade à época do evento, tampouco os prejuízos econômicos concretos suportados. 5. A existência de cadastro como pescadora profissional não é suficiente, por si só, para comprovar o exercício efetivo e contínuo da profissão no período do dano, sendo imprescindível dilação probatória para apuração da veracidade das alegações. 6. A ausência de prova pré-constituída torna incompatível a concessão da medida de urgência, que exige elementos suficientes para formação de juízo de plausibilidade de forma segura. 7. Quanto ao perigo de dano, ainda que ele possa ser evidenciado, dada a natureza alimentar da verba pleiteada, a ausência de plausibilidade do direito neste momento processual impede a concessão, vez que os requisitos do art. 300 do CPC devem se apresentar cumulativamente. 8. O indeferimento da tutela antecipada não prejudica eventual reconhecimento do direito após regular instrução probatória. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela de urgência exige prova pré-constituída e suficiente da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. A mera inscrição como pescador profissional não comprova, por si só, o exercício da atividade no período do evento danoso, sendo necessária dilação probatória para concessão da medida. 3. Ainda que presente o perigo de dano, a ausência de plausibilidade do direito impede a concessão da medida, por se tratar de requisitos cumulativos exigidos pelo art. 300 do CPC." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.026, §2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8037259-04.2025.8.05.0000, sendo Agravante Kelle da Conceição Puridade e Agravada a Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator